Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESCONTO PERANTE O INSS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS ILEGÍTIMOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, tem se como ilegítimas e abusivas as deduções a título de Reserva de Margem Consignável feitas pelo banco apelante no benefício mensal recebido pela apelada perante o INSS, ao longo de vários anos diante do uso não comprovado de cartão de crédito.
2. Diante da cobrança indevida, do efetivo pagamento e da ausência de engano justificável cabível a devolução em dobro, conforme regra expressa do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta Corte.
3. Os descontos indevidos, decorrente de contrato de empréstimo em modalidade não contratada, são causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, e vão além de mero dissabor. 3.1. Portanto, razão não assiste ao réu apelante quanto ao pedido de exclusão ou redução do quantum indenizatório, em razão das circunstâncias do caso e do posicionamento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, razão pela qual os danos morais devem ser mantidos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme a respeitável sentença recorrida.
4. Para a fixação dos honorários não se deve observar somente a alta complexidade ou não da causa como pretende o apelante e sim os requisitos contidos no §2o do artigo 85 do CPC como efetuado na decisão combatida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.